Tribunal: TJPA
Processo: 0820287-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820287-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNEI MEDEIROS COUTINHO

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0820287-13.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO

AGRAVANTE: EDNEI MEDEIROS COUTINHO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento manejado em ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

O agravante sustenta que sua renda estaria comprometida com despesas essenciais familiares, defendendo que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para o deferimento do benefício. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) a declaração de hipossuficiência firmada pela parte é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) se os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade econômica apta a afastar a presunção relativa de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência jurídica gratuita é assegurada a quem comprovar insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e seguintes do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.

Nos termos da Súmula nº 06 do TJPA, a presunção pode ser afastada diante de elementos concretos que revelem padrão econômico incompatível com a benesse.

A aquisição de veículo novo no valor de R$ 89.000,00, com entrada substancial e parcelas mensais expressivas, a declaração espontânea de renda familiar de R$ 14.400,00 e de patrimônio estimado em R$ 600.000,00 constituem indícios objetivos de capacidade contributiva.

A ausência de comprovação documental mínima acerca da alegada insuficiência financeira, aliada aos elementos patrimoniais constantes dos autos, afasta o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, sendo adequado o parcelamento das custas deferido com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. 2. A demonstração de renda e patrimônio incompatíveis com a alegada insuficiência financeira autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EDNEI MEDEIROS COUTINHO, em face da decisão monocrática de ID nº 33933690, que julgou improcedente o recurso de Agravo de instrumento e, manteve o indeferimento do pelito de Gratuidade Judiciária.

A decisão agravada foi assim ementada:

“CAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.

O recorrente sustenta ser servidor público, com renda comprometida por despesas essenciais, afirmando impossibilidade de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, diante de elementos que indicam capacidade econômica do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A assistência jurídica gratuita é assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e seguintes do CPC.

5. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, conforme Súmula nº 06 do TJPA.

6. A aquisição de veículo novo de elevado valor, com pagamento de entrada substancial e parcelas mensais expressivas, aliada à renda familiar declarada no importe de R$ 14.400,00, constituem indícios objetivos de capacidade contributiva.

7. A ausência de comprovação acerca da alegada insuficiência de recursos afasta o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido”.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 34364121), onde alega em apertada síntese que sua realidade financeira demonstra que boa parte de sua renda se encontra comprometida com despesas essenciais, destinadas à manutenção da saúde, educação e bem-estar de seus dependentes, o que revela a impossibilidade concreta de suportar às custas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

Defende que o deferimento da gratuidade de justiça pode ocorrer com base na simples afirmação da parte de que não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo.

Ao final pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Contrarrazões ofertadas no id. 35155126, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A parte Agravante pleiteia a concessão do benefício de gratuidade da justiça. Razão porém, não lhe assiste.

A declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade

Portanto, o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

Deve-se ainda, ressaltar que, nos termos da Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

No caso, em análise dos autos, verifica-se que o recorrente adquiriu um veículo, OKM, marca Chevrolet, Modelo ONIX PLUS, no valor de R$ 89.000,00 (entrada de R$ 29.700,00 e mais 60 parcelas de R$ 2.158,61), além de ter declarado renda conjunta com sua esposa no importe de R$ 14.400,00 (id. 31746195 - Pág. 11), bem como, patrimônio de R$ 600.000,00 (31746195 - Pág. 11).

Ademais, o requerente deixou de demonstrar os seus rendimentos (sequer trouxe aos autos o seu contracheque; extrato bancário ou; qualquer outro documento que pudesse auferir a sua hipossuficiência.

Além disso, a parte agravante sequer apresentou a cópia da sua declaração do imposto de renda, indicando quais os bens moveis e imóveis que porventura fazem parte de seu patrimônio.

De modo que a parte agravante não comprovou a alegada insuficiência de rendimentos e nem demonstrou o seu faturamento ou sequer, indicou a relação dos bens moveis e/ou imóveis que compõem o seu patrimônio.

Outrossim, também está sendo representado por advogado particular, o que, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade financeira do agravante não é exatamente como faz parecer.

Nesta senda, não logrou êxito o Agravante em comprovar de forma cabal a situação de hipossuficiência que lhe fizesse incidir na situação autorizadora para concessão do benefício, de forma que foi acertada a decisão que indeferiu o benefício.

Portanto, são elementos concretos que constituem fundadas razões para indeferimento do pedido de AJG pelo juízo de origem, concedido o parcelamento das custas iniciais em 4 (quatro) parcelas iguais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC-15 c/c art. 1º da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, consoante permissivo em garantia do livre acesso à Justiça (CF art. 5º, LXXIV).

Destarte, resta mantida a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitado para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se incólume a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitados para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 15/06/2026